Tribunal: TJES
Processo: 5000154-65.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Perturbação da tranquilidade; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000154-65.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONEY STORCH GUMES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000154-65.2022.8.08.0000

PACIENTE: RONEY STORCH GUMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RONEY STORCH GUMES

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA, nos autos do Processo tombado sob nº
0000289-25
.202
1
.8.08.00
57.

Sustenta a defesa, em síntese, que “o paciente foi casado com a suposta vítima de violência doméstica, Débora Pereira Rezende, por seis anos e que da relação adveio uma filha menor, sendo que a relação marital chegou ao fim no mês de abril de 2021. Afirma que o juízo de primeiro grau concedeu medidas protetivas em favor de Débora, proibindo o paciente de se aproximar da suposta ofendida, testemunhas e seus familiares, fixando o limite de 100 metros de distância, contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação e, por fim, frequentar lugares onde a vítima esteja, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida”. Dentro desse contexto, alega que desde o final do mês de dezembro de 2021 (já em época do recesso forense), o paciente vem sendo tolhido do seu direito de ir e vir, bem como sua dignidade vem sendo atingida, pois sua liberdade encontra-se condicionada ao cumprimento de determinadas cautelares, sob pena de ser decretada sua prisão preventiva em caso de descumprimento. À vista disso, requer seja concedida “ordem liminar de HABEAS CORPUS PREVENTIVO, para conceder ao mesmo o benefício de frequentar os cultos da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Córrego Morobá, sem ter qualquer preocupação de violar de forma dolosa qualquer medida protetiva.

O pedido liminar foi
indeferido
durante o recesso judiciário, em 05/01/2022, em regime de plantão de 2º grau, pelo e. Des. Dair Jose Bregunce,
por
ter considerado não haver situação de efetiva ameaça a direito de ir e vir do paciente

(Id 1998813).

Foi proferido Despacho (ID nº 2012354) por meio do qual foi ordenada solicitação de informações à autoridade coatora e, com a juntada, a remessa dos autos à Douta Procuradoria de Justiça.

Informações prestadas, conforme certidão de ID nº 2039304

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 2070915, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 8 de fevereiro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000154-65.2022.8.08.0000

PACIENTE: RONEY STORCH GUMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RONEY STORCH GUMES

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA, nos autos do Processo tombado sob nº
0000289-25
.202
1
.8.08.00
57.

Sustenta a defesa, em síntese, que “o paciente foi casado com a suposta vítima de violência doméstica, Débora Pereira Rezende, por seis anos e que da relação adveio uma filha menor, sendo que a relação marital chegou ao fim no mês de abril de 2021. Afirma que o juízo de primeiro grau concedeu medidas protetivas em favor de Débora, proibindo o paciente de se aproximar da suposta ofendida, testemunhas e seus familiares, fixando o limite de 100 metros de distância, contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação e, por fim, frequentar lugares onde a vítima esteja, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida”. Dentro desse contexto, alega que desde o final do mês de dezembro de 2021 (já em época do recesso forense), o paciente vem sendo tolhido do seu direito de ir e vir, bem como sua dignidade vem sendo atingida, pois sua liberdade encontra-se condicionada ao cumprimento de determinadas cautelares, sob pena de ser decretada sua prisão preventiva em caso de descumprimento. À vista disso, requer seja concedida “ordem liminar de HABEAS CORPUS PREVENTIVO, para conceder ao mesmo o benefício de frequentar os cultos da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Córrego Morobá, sem ter qualquer preocupação de violar de forma dolosa qualquer medida protetiva.

É digno de nota ressaltar que, com relação à eventual
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
),
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.

Ademais, tais tópicos sequer são objeto de discussão nesta seara, haja vista que o paciente se limita a requerer, preventivamente, de modo a evitar eventual prisão preventiva, o direito de frequentar instituição religiosa, sobretudo em razão de medida protetiva imposta em seu desfavor consistente na vedação de aproximação da vítima.

Destarte, as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 têm nítido caráter criminal e ensejam impugnação via habeas corpus quando restringem a liberdade de locomoção da pessoa.

Mais especificamente, é cabível habeas corpus para apurar eventual ilegalidade na fixação de medida protetiva de urgência consistente na proibição de aproximar-se de vítima de violência doméstica e familiar (STJ. 5ª Turma. HC 298499-AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 1º/12/2015 (Info 574).

A defesa afirma que se o paciente não pode aproximar-se a menos de cem metros da vítima ou de seus familiares, se não pode aproximar-se da residência daquela, tampouco pode frequentar locais em que a vítima esteja, decerto que se encontra limitada a sua liberdade de ir e vir. Requer, portanto, uma relativização da limitação imposta, de modo a ser permitida a sua presença em instituição religiosa, sem que isso implique em descumprimento da medida fixada.

Deve-se ressaltar, todavia, que a legislação protecionista deve, em primeiro lugar, ter como objeto de tutela primordial a garantia de proteção à incolumidade da vítima de violência doméstica.

Nesse rumo, somente na hipótese em que evidenciada a completa irrazoabilidade da medida protetiva poderia ser cogitado, em tese, a possibilidade de se estar diante de uma ordem judicial que limitaria o direito de liberdade.

Em detida análise dos autos, todavia, não se verifica nenhuma ameaça ao direito de ir e vir do paciente.

Deferidas recentemente as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, em tese, de violência doméstica, deve-se privilegiar, em primeiro momento, a sua manutenção – sem qualquer relativização – pelo menos até que os fatos na instância de origem sejam devidamente apurados, sob pena, inclusive, de se enfraquecer o instituto criado pela Lei Maria da Penha.

É digno de nota ressaltar que a defesa descreve haver mais de um horário de culto, durante mais de um dia da semana, de modo que o direito de ir e vir do paciente não está impedido, podendo frequentar o templo religioso em horários diversos, caso a presença simultânea de vítima e suposto agressor no mesmo local represente a violação ao limite de aproximação.

Não há que se falar, portanto, nem ao menos de forma potencial, em violação ao direito de ir e vir do paciente, razão pela qual descabe falar em constrangimento ilegal a qualquer título.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LIMITE DE APROXIMAÇÃO. PRETENSÃO DE FREQUENTAR CULTO EM INSTITUIÇÃO RELIGIOSA SEM QUE A CONDUTA POSSA REPRESENTAR VIOLAÇÃO À MEDIDA PROTETIVA. MÉRITO. PREVALÊNCIA DA NORMA PROTECIONISTA (LEI 11.340/2006). NÃO CONFIGURADA A DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DE VEDAÇÃO À APROXIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LIBERDADE NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que a defesa afirma que se o paciente não pode aproximar-se a menos de cem metros da vítima, estaria limitada a sua liberdade de ir e vir. Requer, portanto, uma relativização da limitação imposta, de modo a ser permitida a sua presença em instituição religiosa, sem que isso implique em descumprimento da medida fixada.

2. A legislação protecionista (Lei 11.340/2006) deve, em primeiro lugar, ter como objeto de tutela primordial a garantia de proteção à incolumidade da vítima de violência doméstica.

3. Deferidas recentemente as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, em tese, de violência doméstica, deve-se privilegiar, em primeiro momento, a sua manutenção – sem qualquer relativização – pelo menos até que os fatos na instância de origem sejam devidamente apurados, sob pena, inclusive, de se enfraquecer o instituto criado pela Lei Maria da Penha.

4. A defesa descreve haver mais de um horário de culto, durante mais de um dia da semana, de modo que o direito de ir e vir do paciente não está impedido, podendo frequentar o templo religioso em horários diversos, caso a presença simultânea de vítima e suposto agressor no mesmo local represente a violação ao limite de aproximação.

5
. Ordem
denegada.

DECISÃO
Por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.